Tribunal: TJMT
Processo: 1040732-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040732-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), NELSON KOCH - CPF: 675.945.909-10 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Trabalho externo a preso em regime fechado. Necessidade de cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena. Ausência de trânsito em julgado de decisão do
stj
. Irrelevância para a execução provisória. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor
do reeducando
, no qual se pleiteia o restabelecimento do benefício de trabalho externo concedido anteriormente
a ele
, preso em regime fechado. A autorização havia sido deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas foi reformada em decisão monocrática proferida no Recurso Especial nº
.
2.197.642/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ausência do cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 37 da Lei de Execução Penal. A defesa sustenta que a decisão foi executada de forma prematura, pois ainda pendente o julgamento de agravo regimental no STJ.

Ii
. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível restabelecer o trabalho externo de preso em regime fechado antes do julgamento definitivo do agravo regimental interposto contra decisão monocrática do STJ que
cassou
tal benefício, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado.

Iii
. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir o cumprimento mínimo de 1/6 da pena para a concessão do trabalho externo a presos em regime fechado, conforme o art. 37 da Lei de Execução Penal.

4.
A decisão monocrática do STJ que reformou o acórdão do TJMT encontra-se vigente e eficaz, pois não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental interposto.

5.
O juízo de execução penal, bem como os tribunais inferiores, não podem
contrariar decisão válida e eficaz emanada de Tribunal Superior, sob pena de afronta à legalidade, à hierarquia recursal e à segurança jurídica.

6.
A alegação de violação a princípios como proporcionalidade, presunção de inocência e proteção da confiança não afasta o dever de observância das normas legais e das decisões judiciais superiores, sobretudo quando inexistente suspensão dos efeitos da decisão impugnada.

Iv
. Dispositivo e tese

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de trabalho externo a preso em regime fechado exige, obrigatoriamente, o cumprimento de ao menos 1/6 da pena, conforme o art. 37 da LEP.

2. A decisão monocrática de Tribunal Superior que revoga benefício concedido permanece eficaz até eventual modificação pelo colegiado competente, independentemente de trânsito em julgado.

3. A autoridade do juízo de execução penal não pode se sobrepor a comando judicial válido e vigente proferido por instância superior.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
arts
. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.864.858/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020,
DJe
17.09.2020;
AgRg
no REsp n
.
2.179.800/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado

Carlos Alberto Koch
, em favor de
Nelson Koch
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2002154-76.2022.8.11.0042
,
tendo-lhe sido originalmente concedida, por este Egrégio Tribunal de Justiça, autorização para o exercício de trabalho externo.
Entretanto, após recurso provimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público a decisão desta corte foi reformada.

Alega, o impetrante, que
a decisão do Juízo da Execução Penal, que determinou o imediato cumprimento
da decisão
proferid
a
no Recurso Especial n
.
2197642/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, está eivada de ilegalidade por ter atribuído indevidamente eficácia de coisa julgada à referida decisão, mesmo diante da inequívoca pendência de julgamento de agravo regimental interposto pela defesa perante a Quinta Turma do STJ.

Aduz
, ainda,
que o paciente vinha exercendo trabalho externo há mais de um ano sem qualquer intercorrência negativa, em ambiente fiscalizado, com o uso de tornozeleira eletrônica, e que a decisão de interromper sua atividade laboral não se mostra razoável nem proporcional, sobretudo diante da ausência de trânsito em julgado da decisão superior.

Argumenta, que a medida configura evidente afronta aos princípios do devido processo legal, da proteção da confiança, da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana e da presunção de inocência, além de causar prejuízo à remição da pena e ao processo de ressocialização do paciente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o restabelecimento do trabalho externo até o julgamento definitivo do agravo regimental em trâmite no STJ
. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID 329816389. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID 331375882, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento

Posteriormente, por meio da petição vista no ID
331402878
a impetração requereu a
reconsideração da decisão
liminar
, para o fim de conceder o trabalho extramuros ao Paciente.
Entretanto o pedido foi indeferido (ID
331930395
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
333142365
, opinou
pelo
“NÃO CONHECIMENTO da ordem por incompetência absoluta do TJMT para apreciar o pedido defensivo, e no mérito, se apreciado, pela denegação da ordem.”

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetração postula pelo
restabelecimento do trabalho externo
do paciente
até o julgamento definitivo do agravo regimental em trâmite no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

O pedido não merece acolhimento.

Embora esta instância tenha, em momento anterior, deferido o trabalho extramuros ao apenado, tal decisão foi objeto de recurso especial interposto pelo Ministério Público, cujo provimento pelo Superior Tribunal de Justiça culminou na reforma do acórdão
deste Tribunal
, restabelecendo a vedação ao exercício da atividade laboral externa.

Conforme consignado na decisão monocrática do STJ,
“para que seja possível o exercício de trabalho externo por preso em regime fechado, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos na norma de regência, sendo imprescindível o cumprimento de ao menos 1/6 (um sexto) da pena, o que não ocorreu no caso em análise”.

O entendimento do Tribunal Superior está em consonância com a jurisprudência consolidada da própria Corte, que estabelece que a concessão de trabalho externo a apenado em regime fechado demanda, obrigatoriamente, o atendimento aos requisitos do art. 37 da Lei de Execução Penal, notadamente o cumprimento do lapso temporal mínimo de pena, não havendo margem para flexibilização nesses casos
, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. NECESSIDADE. ART. 37 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA SEQUER INICIADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais.

2. No caso concreto, na data em que ajuizado o pedido para trabalho externo, o Recorrente sequer havia iniciado o cumprimento de sua pena, o que evidencia a falta de preenchimento do requisito objetivo.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.864.858/AM, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 1/9/2020,
DJe
de 17/9/2020.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHO EXTERNO PARA REEDUCANDOS EM REGIME FECHADO. REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público,
cassando
a permissão de trabalho externo a reeducandos em regime fechado sem o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena.

2. O Tribunal de Justiça de origem manteve a autorização de trabalho externo sem o cumprimento do requisito objetivo, fundamentando que as saídas para trabalho contribuem para a ressocialização dos reeducandos.

3. O Ministério Público interpôs agravo de execução penal contra a decisão de primeiro grau, que foi negado pelo Tribunal de Justiça de origem, mantendo a permissão de trabalho externo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o interno tem direito ao trabalho externo sem o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a concessão de trabalho externo depende do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, além de aptidão, disciplina e responsabilidade do preso.

6. A decisão do Tribunal de Justiça de origem diverge da orientação desta Corte, que exige o cumprimento do requisito objetivo para a concessão do benefício.

7. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que não admite a concessão de trabalho externo sem o cumprimento do requisito objetivo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. A concessão de trabalho externo depende do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, além de aptidão, disciplina e responsabilidade do preso. 2. A inobservância do requisito objetivo torna inválida a concessão do benefício de trabalho externo".

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
arts
. 36 e
37.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 902.985/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 914.886/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07.10.2024.

(
AgRg
no REsp n. 2.179.800/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Desse modo, a
inda que a defesa
do paciente
tenha interposto agravo interno contra tal decisão, não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, motivo pelo qual
a decisão monocrática permanece hígida e eficaz, revestida de força executiva.

Nessa perspectiva, é vedado a esta instância inferior adotar providência que contrarie tal comando judicial, especialmente no que diz respeito à concessão de
benefício expressamente obstado por decisão de Tribunal Superior, cuja autoridade deve ser resguardada em nome da segurança jurídica e da hierarquia recursal.

De fato,
eventual pretensão de sustar os efeitos da decisão do STJ deve ser dirigida ao próprio relator do recurso ou ao colegiado competente, a quem incumbe analisar o pedido de efeito suspensivo. Não compete ao juízo da execução penal afastar decisão superior válida e eficaz, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à ordem jurídica vigente.

Dessa forma, não há como acolher o pleito da defesa quanto à autorização do trabalho externo, devendo-se respeitar a determinação da instância superior até ulterior deliberação que eventualmente modifique o panorama atual.

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Nelson Koch
,
por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025